Tribunal: STF
Processo: Rcl 90925
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À RCL Nº 66.928/SC E AO ARE Nº 1.496.642/SC: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Roseli Rosa Bittencourt, contra decisão proferida pelo  Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lages/SC, no Cumprimento de Sentença nº 5018446-63.2024.8.24.0039, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Rcl nº 66.928/SC e no ARE nº 1.496.642/SC, ambos de minha relatoria.
 
    2. A reclamante, servidora pública municipal aposentada, narra que, na origem, ajuizou ação ordinária contra o Município de Lages pleiteando a conversão em pecúnia de período de licença-prêmio. Informa que o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, à luz do Tema RG nº 1.157.  

    3. Noticia que a sentença foi reformada pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu provimento ao seu recurso inominado, condenando o Município de Lages ao pagamento de 90 (noventa) dias de licença-prêmio não usufruída, convertida em pecúnia, formando-se o título executivo judicial.
 
4. Contra essa decisão, o Município interpôs Recurso Extraordinário, que não foi admitido, ensejando a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário. Paralelamente, o Município ajuizou a Reclamação nº 66.928/SC, alegando afronta ao Tema nº 1.157 da Repercussão Geral.

5. Discorre que, em 25/04/2024, no julgamento da Rcl nº 66.928/SC, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando que outra fosse proferida em consonância com o entendimento firmado na ADI nº 3.609 e no Tema RG nº 1.157. Posteriormente, em 17/06/2024, o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no processo principal, teve o provimento negado por aplicação dos óbices previstos nas Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Esta decisão transitou em julgado em 02/09/2024, consolidando o título judicial em favor da reclamante.

6. Sustenta que “o ponto central da presente Reclamação reside no fato de que o julgamento posterior do Agravo em Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal esgotou a controvérsia constitucional no caso concreto. Com efeito: 1. a decisão proferida na Reclamação nº 66.928 teve natureza instrumental, voltada à correção do julgamento então existente; 2. posteriormente, esta Suprema Corte examinou diretamente o processo, enfrentou a controvérsia constitucional e rejeitou a tese do Município; 3. com o trânsito em julgado do Agravo, a matéria foi definitivamente apreciada pelo STF, consolidando o título judicial” (e-doc. 1, p. 3-4).

7. Aponta que “o Juízo reclamado, ao julgar o Cumprimento de Sentença nº 5018446-63.2024.8.24.0039, declarou inexequível o título judicial e extinguiu a execução, sob o fundamento de que a decisão proferida na Reclamação nº 66.928 não teria sido observada. Com a devida vênia, tal conclusão desconsidera os efeitos jurídicos do pronunciamento posterior do STF” (e-doc. 1, p. 4).

8. Requer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da sentença proferida no Cumprimento de Sentença nº 5018446-63.2024.8.24.0039, determinando-se o prosseguimento da execução até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada, assegurando-se a correta compreensão dos efeitos das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no caso concreto” (e-doc. 1, p. 7). Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.

9. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

13. Consoante o relatado, no presente caso, alega-se o descumprimento, pela autoridade reclamada, às decisões de minha lavra proferidas na Rcl nº 66.928/SC e no ARE nº 1.496.642/SC.

14. Com efeito, em 25/04/2025, julguei procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Lages/SC em desfavor da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 5017602-84.2022.8.24.0039, que deu provimento ao recurso inominado interposto por Roseli Rosa Bittencourt, ora reclamante, para condenar o Município ao pagamento de 90 dias de licença-prêmio com base na última remuneração integral percebida. Eis o teor da decisão por mim proferida:

“(...) 13. A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609/AC e no Recurso Extraordinário nº 1.306.505-RG/AC (Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral).
14. Com efeito, ao reconhecer à servidora pública admitida sem concurso público direito assegurado aos servidores efetivos, qual seja, a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada, o Órgão reclamado violou o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.609 e no ARE n.º 1.306.505/AC, Tema nº 1157 da repercussão geral, no qual, como visto acima, restou assentado “que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos”.
15. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl n.º  66.886/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/04/2024, p. 18/04/2024; Rcl n.º 66.944/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/04/2024, p. 04/04/2024; Rcl nº 60.693/AC, Relator o Ministro Luiz Fux, j. 15.9.2023, p. 18/09/2023. 
16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.609 e no Tema n.º 1.157 da repercussão geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”

15. Em 16/06/2024, neguei provimento ao ARE nº 1.496.642/SC, interposto contra o mesmo acórdão (proferido pela 2ª Turma Recursal no Recurso Inominado nº 5017602-84.2022.8.24.0039/SC), em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:
(...)
4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.”

16. Com o trânsito em julgado do Processo nº 5017602-84.2022.8.24.0039/SC em 30/08/2024, os autos retornaram à origem, tendo a reclamada dado início ao cumprimento do acórdão pelo qual se reconheceu o direito ao pagamento de licença-prêmio. Todavia, a Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lages, pelo ato ora impugnado, extinguiu a execução ante a inexigibilidade do título executivo, cassado pela decisão proferida na Rcl nº 66.928/SC (e-doc. 8):

“Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda, ajuizado por Roseli Rosa Bittencourt em face do Município de Lages. 
A Fazenda Pública apresentou impugnação ao cumprimento de sentença evento 10, IMPUGNAÇÃO3
(...)
O Município argumentou inexequibilidade do título executivo judicial, em razão de decisão proferida em reclamação pelo STF.
Pois bem.
Primeiramente, analisando o processo principal 5017602-84.2022.8.24.0039, podemos destacar:
1) Ação de cobrança de licença-prêmio n 5017602-84.2022.8.24.0039 ajuizada em 01/09/2022 processo 5017602-84.2022.8.24.0039/SC, evento 1, INIC1; 
2) Sentença de improcedência em primeiro grau, em 15/05/2023processo 5017602- 84.2022.8.24.0039/SC, evento 14, SENT1;
3) Recurso interposto pela parte autora. A Turma Recursal proveu o recurso e reformou a sentença, para julgar procedentes os pedidos da inicial, em 21/11/2023 processo 5017602- 84.2022.8.24.0039/SC, evento 49, ACOR2; 
4) Recurso extraordinário ao STF, não admitido pelo Tribunal de Justiça, em 15/03/2024 processo 5017602-84.2022.8.24.0039/SC, evento 62, DESPADEC1;
5) Agravo em recurso extraordinário. O STF negou provimento, em 17/06/2024processo 5017602-84.2022.8.24.0039/SC, evento 82, DECMONO3. 
Paralelamente a esse trâmite processual, no STF estava tramitando a Reclamação n 66.928 que foi julgada procedente pelo STF em 25/04/2024 processo 5017602- 84.2022.8.24.0039/SC, evento 73, DEC1.
(...)
O STF julgou procedente a Reclamação, cassando a decisão da Turma Recursal, e determinando que outra seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.609 e no Tema n.º 1.157. Tal julgamento ocorreu em 25/04/2024.
Ocorre que, analisando os autos principais 5017602-84.2022.8.24.0039, a priori, constatase que a Turma Recursal não observou a decisão proferida pelo STF Reclamação n 66.928, apenas certificou o trânsito em julgado no evento 83
Saliente-se que a única decisão existente nos autos principais, após a Reclamação, é a decisão do juízo de retratação referente ao agravo em recurso extraordinário, em maio de 2024.
Portanto, o título executivo judicial é inexequível, pois não observada a Reclamação n 66.928 do STF.
(...)
Diante disso, ACOLHO a impugnação oposta pela Fazenda, para declarar a inexequibilidade do título executivo judicial, diante do julgamento da Reclamação n. 66.928 do STF e, em consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença n. 5018446- 63.2024.8.24.0039.”

17. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que não houve qualquer violação às decisões proferidas nesta Corte. 

18. A uma, pois o efeito jurídico da decisão de procedência da Rcl nº 66.928/SC é inequívoco: o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, que constituía o título executivo judicial da reclamante, foi cassado, ou seja, retirado do ordenamento jurídico. A partir desse momento, o título em que se fundava a pretensão executória tornou-se inexigível.

19. A duas, pois o desprovimento do ARE nº 1.496.642/SC por aplicação das Súmulas STF nº 279 e 280, significa que a Corte não adentrou o mérito da controvérsia constitucional. A Súmula nº 280/STF veda a análise de legislação local em sede de recurso extraordinário, enquanto a Súmula nº 279/STF impede o reexame do conjunto fático-probatório. A decisão no ARE, portanto, limitou-se a um juízo de admissibilidade recursal, sem emitir qualquer tese de mérito sobre o direito à licença-prêmio ou sobre a validade da condenação imposta ao Município.

20. Dessa forma, diferentemente do que sustenta a reclamante, a decisão no ARE não teve o condão de "reviver" ou "consolidar" o acórdão que já havia sido fulminado pelo efeito cassatório da Reclamação nº 66.928/SC. A cronologia dos julgamentos não altera a natureza e o alcance de cada um: a decisão que efetivamente solucionou a controvérsia, desconstituindo o título, foi a proferida na reclamação; a decisão subsequente, de natureza estritamente processual e sem análise de mérito, não interfere nos efeitos da primeira.

21. Nesse contexto, ao se deparar com um pedido de cumprimento de sentença fundado em um título judicial expressamente cassado por este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada agiu em estrita observância ao comando vinculante emanado da Rcl nº 66.928/SC. A extinção da execução por inexigibilidade do título (art. 535, III e §5º, do CPC) não apenas era a medida correta, como era a única que se coadunava com a autoridade da decisão desta Corte.

22. Não há, portanto, qualquer descumprimento de decisão do STF. Pelo contrário, o ato reclamado cumpriu fielmente o que foi determinado, inexistindo fundamento para o cabimento da presente reclamação.

23. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgRED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator